Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
DESPACHO Da análise dos autos, de modo especial das razões recursais, verifica-se que a apelante apresentou fundamentos fáticos e jurídicos que não foram objeto de apreciação na sentença, em razão da decretação da revelia. Dessa forma, faculto à apelante manifestar-se, no prazo de cinco dias, sobre a inovação recursal, tendo em vista o disposto no art. 1.013, § 1o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12